Tribunal: TJDFT
Processo: 0722117-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO CONFIGURADOS. SUCESSÃO EMPRESÁRIA NÃO CARACTERIZADA.
1. De acordo com os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (Teoria Maior).
2. O encerramento irregular da empresa ou a frustração na localização de bens passíveis de penhora, por si só, não autorizam a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2.1. Observada, no caso concreto, a inexistência de provas aptas a amparar a tese de que, na data da aquisição de mercadorias que deu ensejo à emissão das duplicatas objeto da execução, a empresa executada já havia encerrado irregularmente suas atividades, não há como ser reconhecido o uso da sociedade empresária com o objetivo de lesar credores, mediante desvio de finalidade, a justificar a desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento nas disposições contidas no artigo 50 do Código Civil.
3. Caracteriza-se a sucessão empresarial na hipótese de aquisição do fundo de comércio ou do estabelecimento comercial, por outra pessoa física ou jurídica, a qual passa exercer no mesmo endereço e com as mesmas instalações, atividade idêntica à desenvolvida pela empresa sucedida.
3.1. Tem-se por incabível o reconhecimento da ocorrência de sucessão empresarial, quando constatada a inexistência de identidade dos endereços da empresa executada e da suposta sucessora.
3.2. A mera semelhança parcial entre as atividades desenvolvidas pela empresa executada e a empresa apontada como sucessora não tem o condão de justificar o reconhecimento da ocorrência de sucessão empresarial.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.